Tribunal: TJSP
Processo: 1000645-69.2015.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2015-10-21

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Contrato temporário findo em 11/02/2010, começando a fluir o prazo prescricional no dia subsequente. Ação ajuizada em 11/02/2015, no último dia do prazo. Prescrição afastada.

POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Pretensão de averbação de tempo de serviço para fins de recebimento de verbas trabalhistas. Lei Federal no 10.029/00 e Lei Estadual no 11.064/02 que foram

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Contrato temporário findo em 11/02/2010, começando a fluir o prazo prescricional no dia subsequente. Ação ajuizada em 11/02/2015, no último dia do prazo. Prescrição afastada.

POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Pretensão de averbação de tempo de serviço para fins de recebimento de verbas trabalhistas. Lei Federal no 10.029/00 e Lei Estadual no 11.064/02 que foram declaradas inconstitucionais pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. ADIN 175.199-0. A inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial deve ser interpretada de modo a garantir ao Soldado PM Temporário os direitos sociais mínimos previstos na Constituição Federal, 13o salário, férias e seu terço constitucional (art. 7o, VIII e XVIII), sem o alcance, no entanto, de estender-lhe a remuneração e todas as vantagens do cargo público efetivo. Impossibilidade de reconhecimento do tempo para fins previdenciários.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. Aplicação dos critérios estabelecidos pelo art. 1-F da Lei 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei no 11.960/09, até 25/03/2015, aplicando-se após a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora legais, nos termos da modulação julgada pelo STF na ADIn 4357. Juros devidos a partir da citação. Recurso parcialmente provido.